Tribunal: STF
Processo: Rcl 80305
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA COM ESTEIO NA ADC 16 E NO TEMA 246- RG.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS em face de acórdão (e-doc. 08) do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0020748-62.2023.5.04.0373, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservar a Súmula Vinculante 10.

2. Dos autos, extrai-se que a reclamação trabalhista nº 0020748-62.2023.5.04.0373 foi deflagrada por CARLA JENIFER DA SILVA em face de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.
 
3. A sentença (e-doc. 05) foi pela procedência dos pedidos, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público reclamante, verbis:

2.2.9 - Da responsabilidade do segundo reclamado.  
A reclamante pretende a condenação solidária ou subsidiária do Município de Campo Bom, tendo em vista que se beneficiou de seu trabalho, nos termos da Súmula 331 do TST. 
O segundo reclamado, Município de Campo Bom, contesta aduzindo em suma ser de responsabilidade da primeira reclamada, conforme contrato de prestação de serviço, o pagamento de todos os ônus trabalhistas. Invoca o artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, julgado constitucional pelo STF na ADC 16. Informa que em 02-08-2022, diante de decisão oriunda no Processo Administrativo n. 21.741/2022, ocorreu a rescisão do contrato firmado, ante a prática de infrações graves pela contratada, aplicando-se penalidade de multa e suspensão do direito de licitar. Refere que, por receio de que o valor liberado não fosse repassado aos funcionários para pagamento de salários e rescisões, ajuizou ação de consignação em pagamento, processo n. 0020497- 84.2022.5.04.0371, objetivando que o valor de R$ 1.200.000,00 e complementação do valor de R$ 558.978,75, seja destinado para as rescisões dos ex empregados da ABSM, com escopo de cumprir sua obrigação e não agir com culpa in vigilando, a fim de garantir que o valor repassado ao nosocômio seja utilizado para o cumprimento da legislação trabalhista, conforme previsto também em contrato. Frisa que a administração municipal sempre fiscalizou a primeira reclamada com relação ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, exigindo que esta fizesse a comprovação dos pagamentos dos salários e do recolhimento das contribuições de FGTS relativas aos empregados utilizados nos serviços prestados à municipalidade, através da apresentação das guias GFIP anexas. Portanto, entende ser completamente descabida a responsabilidade deste ente municipal consubstanciada na culpa in vigilando. Sustenta ainda a legalidade da terceirização, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252. 
No caso, a reclamante prestou serviços ao segundo reclamado por intermédio da primeira reclamada, notadamente em virtude do contrato de prestação de serviços, firmado por eles, cujo objeto engloba as atividades laborais da autora (serviços de gestão e execução de atividades hospitalares complementares aos serviços do SUS), que laborava na função e Técnica de Enfermagem. 
Está demonstrada, assim, a terceirização implementada pelo segundo reclamado por meio do aludido contrato de prestação de serviços, o qual envolve serviços de sua competência. 
Conforme decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no RE 958.252 (Tema 725), publicada em 10-09-2018, "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.". 
Ainda, em especial considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 246, fixada pelo STF no julgamento do RE 760.931, observa-se que no caso concreto o próprio inadimplemento, pela primeira reclamada, de haveres trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho mantido com a reclamante, do qual o segundo reclamado foi beneficiário dos serviços por ela prestado, demonstra a culpa in vigilando. Isso porque não devidamente controlado, na execução do referido contrato, para que se realizasse o completo adimplemento dos haveres ao trabalhador, tanto que verificados os reconhecidos nesta demanda. Do mesmo modo, o ajuizamento da ação de consignação em pagamento revela o descumprimento de tal incumbência de fiscalização. 
Observe-se que, no caso, seja pelo disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/1993, seja pela própria alegação nos autos de ausência de culpa in vigilando, é do ente público o ônus da prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Inteligência do artigo 818, inciso II, da CLT.  
E quanto a tal encargo probatório, todavia, não se desincumbiu, em que pesem os documentos juntados aos autos. A notificação enviada à primeira reclamada (fls. 206/208), no contexto dos autos, apenas evidencia ausência de efetiva fiscalização do contrato, culminando com o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, justamente pelo receio do repasse dos créditos aos trabalhadores.  
(...)
Aplica-se, além disso, a Súmula 331 do TST, cujos seus atuais itens IV, V e VI, já estão alinhados ao decidido pelo STF na ADC-16. 
Observa-se, também, que o ajuste contratual entre a primeira e o segundo reclamado a respeito de limites de responsabilidades não tem o condão de atingir direitos de terceiros, mormente trabalhistas, que gozam de proteção constitucional, produzindo efeitos apenas entre os contratantes. 
Sendo assim, o segundo reclamado, Município de Campo Bom, responde subsidiariamente por todos os créditos reconhecidos no presente feito.
(...)
III – Dispositivo 
Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, no mérito, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação para condenar a primeira reclamada, Associação Beneficente São Miguel – ABSM, e, subsidiariamente, o segundo reclamado, Município de Campo Bom, a pagar à reclamante, Carla Jenifer da Silva, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, por cálculos, com os acréscimos incidentes, na forma da lei, nos termos e critérios da fundamentação, as seguintes parcelas: 
(e-doc. 05, grifo nosso)

4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário que manteve a responsabilidade subsidiária do reclamante, conforme acórdão (e-doc. 08) cujos trechos são abaixo transcritos:

ACORDAM os Magistrados integrantes da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM), por deserto. Por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE CAMPO BOM) NO TÓPICO "SALDO DAS VERBAS RESCISÓRIAS", por ausência de ataque aos fundamentos da sentença. No mérito, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO para diminuir para 10% sobre o valor da condenação os honorários sucumbenciais devidos aos patronos da autora. Valor da condenação inalterado.
(...)
MÉRITO 
I - RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE CAMPO BOM) 
1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MULTAS DOS ARTS. 467 E 477 DA CLT. FGTS E MULTA 
O segundo reclamado pede seja afastada a sua responsabilização subsidiária pela condenação. Pede ainda a exclusão das condenações ao pagamento das multas dos arts. 467 e 477 da CLT e ao recolhimento do FGTS e multa de 40%. 
Sustenta que: 1) a decisão da origem viola o entendimento de que o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas não enseja a responsabilização subsidiária do ente público, conforme o julgamento do STF na ADC 16 e no RE 760.931; 2) os atos fiscalizatórios operados pelo município foram exatamente aqueles previstos na Lei de Licitações e normas regulamentadoras; 3) quando tomou conhecimento das irregularidades, o ente público tomou as providências correspondentes em "abertura de processo administrativo, aplicação de penalidade, ajuizamento de ação consignatória para resguardar o direito dos trabalhadores e a rescisão contratual"; 4) rescindiu o contrato com a primeira ré em 02.08.2022, conforme decisão tomada no processo administrativo nº 21.741/2022; 5) ajuizou também ação de consignação em pagamento para preservar o pagamento de salários e rescisões dos trabalhadores; 6) expediu várias notificações à primeira ré para exigir o cumprimento das obrigações trabalhistas; 7) a Administração Pública não pode ser responsabilizada pela inadimplência do contratado, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e da Súmula 331, V, do TST; 8) é do reclamante o ônus de provar conduta culposa da Administração, nos termos do art. 818 da CLT e da tese firmada pelo STF; 9) a celebração do contrato com a primeira ré observou todos os parâmetros legais cabíveis; 10) o STF decidiu pela legalidade de qualquer terceirização; 11) há decisões do TRT4 reconhecendo a fiscalização efetiva do segundo réu sobre a primeira ré; 12) decisões como a da origem vem sendo cassadas pelo STF; 13) o § único do art. 467 da CLT exclui a multa ali prevista para os Municípios; 14) é parte ilegítima para compor a presente ação. Colaciona julgados. 
Analiso. 
A reclamante foi admitida pela primeira reclamada no cargo de técnica de enfermagem em 12.01.2021 e dispensada sem justa causa em 16.08.2022 (FRE e TRCT, ID. 6b86eba e seguinte).
A primeira reclamada e o segundo reclamado (Município de Campo Bom) ajustaram entre si contrato de prestação de serviço de "gestão e execução de atividades hospitalares complementares aos serviços do Sistema Único de Saúde", nos termos do Contrato nº 107/2020 (ID. 864876d). O início do contrato ocorreu em 17.03.2020 e tinha prazo de vigência de 60 (sessenta) meses. Não há controvérsia quanto ao fato de a autora ter prestado serviços no Hospital de Campo Bom Dr. Lauro Réus. 
(...)
Outrossim, admite-se a responsabilização subsidiária da Administração Pública por créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, "caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora" (Súmula 331, V, do TST). 
Cuida-se de hipótese que assenta na culpa in vigilando e que não conflita com o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tampouco com o decidido na ADC nº 16/DF, porquanto afastada pelo STF apenas a responsabilização automática do Poder Público pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada, o que não impede a responsabilidade decorrente da falha no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da prestadora de serviços. 
Nesse sentido é o entendimento consolidado na Súmula 11 deste TRT4, in verbis: 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços. 
No caso, não obstante a apresentação de extensa documentação (ID. 864876d e seguintes), o segundo reclamado não tomou as cautelas necessárias quando da fiscalização do contrato. 
Conforme expressamente indicado no contrato de prestação de serviço, para o pagamento dos valores acordados, a contratada era obrigada a encaminhar extensa documentação relativa a execução do contrato para fiscalização. Entre estas obrigações, estava apresentar "comprovantes de pagamento de salários e demais adicionais, e de recolhimento das contribuições previdenciárias e fundiárias dos respectivos empregados, e do pagamento dos honorários dos respectivos contratados" (cláusula 4.3., alínea "c" - ID. 864876d- Pág. 6). 
Apesar de o segundo reclamado ter demonstrado que ocorreram algumas notificações à primeira reclamada, os descumprimentos contratuais por parte da empresa prestadora do serviço ocorriam desde meados de janeiro de 2021 e envolviam situações graves, como redução do quadro geral de funcionário, atraso no pagamento de fornecedores, atraso no repasse dos valores para as equipes médicas, atraso no pagamento do 13º salário dos empregados, entre outros (ID. ac92b8d e seguintes). 
O conjunto probatório permite concluir que a fiscalização era ineficiente, já que os descumprimentos foram aumentando ao longo do tempo e as obrigações então descumpridas tornaram-se cada vez mais graves. A rescisão unilateral promovida pelo Município ocorreu apenas em 05.08.2022 (ID. 32213e9), quase 20 meses após os primeiros descumprimentos.
Nesse contexto, entendo caracterizada a falha do segundo reclamado quanto ao seu dever de fiscalização, restando evidenciada a culpa in vigilando e in eligendo, as quais autorizam a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas reconhecidos nesta ação, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST. 
Quanto à extensão da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, entende-se que a mesma abrange todos os títulos expressos na condenação, sem exceção, inclusive, por exemplo, indenização por danos morais e multas dos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT. É nesse sentido que dispõem a Súmula 331, VI, do TST, bem como a Súmula 47 e a OJ 9 da SEEx, ambas deste TRT4, respectivamente: 
SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (...) VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. SÚMULA Nº 47. MULTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público. OJ nº 9 - CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. A responsabilidade subsidiária abrange a integralidade da condenação, inclusive multas, honorários assistenciais, contribuições previdenciárias e fiscais, além das despesas processuais. 
Destaco que o afastamento da incidência da multa do art. 467 da CLT à Administração Pública se refere aos casos em que esta é empregadora, não a aproveitando no caso de responsabilidade subsidiária. 
Nada a prover.
(e-doc. 08, grifo nosso)

5. O recurso de revista interpostos teve seu seguimento negado (e-doc. 06), o que foi objeto de agravo de instrumento cujo julgamento está pendente, conforme verificado em consulta processual pública.

6. Para o reclamante, o acórdão (e-doc. 08) do TRT - 4ª Região que julgou o recurso ordinário viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois “responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas” (e-doc. 01, p. 3). Acrescenta:

    A) “O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e RE 1298647, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (e-doc. 01, p. 3);

    B) “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público” (e-doc. 01, p. 3);

    C) Não há “comprovação, pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público” (e-doc. 01, p. 5).

7. Também considera que “o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993” (e-doc. 01, p. 5)

8. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender “a tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 0020748-62.2023.5.04.0373, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário público, conforme argumentos do item IV da presente” (e-doc. 01, p. 11-12). 

9. No mérito, roga pela “procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020748-62.2023.5.04.0373, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF” (e-doc. 01, p. 11-12).

É o relatório. Decido.
10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 12. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservância da Súmula Vinculante 10.

13. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

14. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)

15. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)

16. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

17. O acórdão regional (e-doc. 08) assentou a insuficiência de fiscalização da Administração Pública. À vista disso e diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços em seu benefício, condenou o reclamante, nos seguintes termos:

No caso, não obstante a apresentação de extensa documentação (ID. 864876d e seguintes), o segundo reclamado não tomou as cautelas necessárias quando da fiscalização do contrato. 
Conforme expressamente indicado no contrato de prestação de serviço, para o pagamento dos valores acordados, a contratada era obrigada a encaminhar extensa documentação relativa a execução do contrato para fiscalização. Entre estas obrigações, estava apresentar "comprovantes de pagamento de salários e demais adicionais, e de recolhimento das contribuições previdenciárias e fundiárias dos respectivos empregados, e do pagamento dos honorários dos respectivos contratados" (cláusula 4.3., alínea "c" - ID. 864876d- Pág. 6). 
Apesar de o segundo reclamado ter demonstrado que ocorreram algumas notificações à primeira reclamada, os descumprimentos contratuais por parte da empresa prestadora do serviço ocorriam desde meados de janeiro de 2021 e envolviam situações graves, como redução do quadro geral de funcionário, atraso no pagamento de fornecedores, atraso no repasse dos valores para as equipes médicas, atraso no pagamento do 13º salário dos empregados, entre outros (ID. ac92b8d e seguintes). 
O conjunto probatório permite concluir que a fiscalização era ineficiente, já que os descumprimentos foram aumentando ao longo do tempo e as obrigações então descumpridas tornaram-se cada vez mais graves. A rescisão unilateral promovida pelo Município ocorreu apenas em 05.08.2022 (ID. 32213e9), quase 20 meses após os primeiros descumprimentos.
(e-doc. 08, grifo nosso)

18. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 

19. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.

20. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)
 Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)
 Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CON